Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Jose Wilson de Carvalho em face do Distrito Federal, visando à implementação da indenização de transporte prevista no Decreto no 43.138/2022 e ao pagamento das parcelas retroativas.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do uso de veículo próprio em atividades externas, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa.
3. O autor apelou sustentando exercer atividades externas inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental, defendendo a presunção legal do caráter externo das funções e a desnecessidade de comprovação adicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se servidor público faz jus à indenização de transporte sem comprovar, de forma objetiva, a utilização de veículo próprio para execução de serviços externos inerentes ao cargo.
III. Razões de decidir
5. A indenização de transporte exige demonstração concreta da utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, nos termos do art. 106 da Lei Complementar no 840/2011 e da legislação regulamentar.
6. O exercício de cargo com atribuições externas não gera presunção absoluta do uso de veículo particular, impondo-se a comprovação dos requisitos legais, inclusive por meio de relatório de atividades externas validado pela chefia imediata, conforme Portaria no 149/2021. 7. A ausência de prova quanto aos períodos, à necessidade e à efetiva utilização de veículo próprio impede o reconhecimento do direito pleiteado, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo ao autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 106; Lei no 5.237/2013, art. 22; Decreto no 43.138/2022, art. 2o, §§ 1o e 2o; Portaria no 149/2021 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033024, Apelação Cível no 0718435-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 22/08/2025.